Tribunal: TJBA
Processo: 0572158-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572158-90.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILVANA PALMEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Direito Processual Civil. Apelação. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Valor da causa baixo. Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Silvana Palmeira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública que, ao julgar procedente o pedido, fixou os honorários advocatícios no mínimo legal. A parte recorrente sustenta a necessidade de fixação por apreciação equitativa, diante do baixo valor da causa e da inestimabilidade do proveito econômico, consistente na concessão de gratuidade no transporte público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é baixo e o proveito econômico é inestimável; e (ii) definir o valor adequado da verba honorária no caso concreto, à luz do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 1076 do STJ. III. Razões de decidir 3. O art. 85, §2º, do CPC/2015 estabelece como regra geral a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. 4. O §8º do mesmo dispositivo prevê hipótese excepcional de fixação por equidade, aplicável quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 5. O STJ, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no §8º do art. 85 do CPC. 6. No caso concreto, o valor da causa (R$ 724,00) é reduzido e o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação por equidade. 7. Considerados os critérios do art. 85, §2º, do CPC — grau de zelo, natureza da causa, trabalho realizado e tempo despendido —, mostra-se razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 2.000,00. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo. 2. Nesses casos, devem ser observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC para arbitramento do valor.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, Tema 1076. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.